Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO PARCIAL. COMPROMISSO FIRMADO PELO CURATELADO EM MOMENTO ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA CURATELA. COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Conquanto seja legítimo que o curador honre compromissos do curatelado que foram firmados em momento anterior à curatela, em atenção ao princípio da razoabilidade, tal hipótese deve ser comprovada, sob pena de ser imputado ao curador a responsabilidade pelo ressarcimento de despesas que foram vertidas em benefício de terceiros. Além disso, importa seja demonstrado que proporcionaram bem-estar ou atenderam aos interesses do curatelado.
3. Recurso não provido.